Tribunal: TJMT
Processo: 1018052-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018052-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DOMINGUES - CPF: 353.543.131-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (AGRAVADO), KEIZE KATIA DE MORAIS - CPF: 891.260.331-00 (AGRAVADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), KEIZE KATIA DE MORAIS - CPF: 891.260.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - AUDIÊNCIA DO ART. 277,
CAPUT
, DO CPC/73 - COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ AGRAVANTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO - CARTA DE CITAÇÃO - ADVERTÊNCIA DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA - REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O feito de origem fora ajuizado pelo rito sumário previsto no Código de Processo Civil de 1973. Nesse contexto, o artigo 278, do CPC/73, determina que a resposta, escrita ou oral, deve ser oferecida após a tentativa frustrada de conciliação na audiência prevista no artigo 277 do mesmo Diploma. Ou seja, a audiência de conciliação é o momento oportuno para apresentação da resposta do réu, nos termos do art. 278 do CPC/73.

“Não há ofensa ao contraditório e a ampla defesa, quando a parte ré devidamente citada, com advertência na carta de citação, da necessidade de comparecimento à audiência designada acompanhada de advogado para apresentação de defesa, comparece ao ato sem o advogado”
.

(TJ-MT - APL: 00227888220128110041 7887/2014, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/04/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2014).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018052-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOMINGUES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO SOCORRO DOMINGUES
, a qual insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, proferida nos autos da Ação de Cobrança n°. 0041029-36.2014.8.11.0041 em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, a parte agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduz que
“o ato de conciliação figurou no rito processual do CPC/73. Ao analisar os autos percebemos uma falha processual no que tange ao procedimento ritual da audiência de conciliação, bem como não houve possibilidade de nomeação de um defensor público a autora que estava presente ao ato conciliatório
” (sic).

Afirma que ”o
art. 278, caput, do CPC 73, estabelecia de forma clara que o primeiro passo seria a tentativa de conciliação e após a resposta
” (sic).

Salienta que “
a citação no procedimento sumário é para que o réu compareça à audiência inicial a fim de que, em um primeiro momento, se procure a conciliação e, em caso negativo, seja apresentada sua defesa, sob pena de revelia
” (sic).

Alega que “
ao analisarmos o termo da audiência juntada nos autos fls. 45, NÃO houve qualquer tentativa de acordo entre as partes estimulado pela autoridade competente pela condução do ato, ou seja, não fora cumprido o descrito em lei art. 278, CPC/73. Apenas a decretação de revelia em razão do comparecimento da parte ré sem advogado
” (sic), razão pela qual sustenta o cerceamento de defesa.

A par desses argumentos, requer “
a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, para que o Juízo de 1º grau abstenha de dar continuidade a penhora on line, nas aplicações financeiras, em especial ao benefício de pensão, bem como nas modalidades sisbajud, renajud, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de prejuízo do próprio sustento
” (sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja declarada nulidade de todos os atos praticados no presente processo
” (sic) (id. 223931661).

No despacho de Id. 224618686, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 226178696, acompanhada de documentos.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatoria, em 29/07/2024, bem como deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de Id. 226487692.

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 234457692, defendendo a manutenção da decisão agravada e, por consequência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se há nulidade dos atos processuais, em razão da agravante sustentar, em exceção de pré-executividade, cerceamento de defesa durante a audiência de conciliação, ao argumento que não foi oportunizada a nomeação de defensor público à recorrente, nem realizada a tentativa de conciliação prevista no art. 278 do CPC/73, o que resultou na decretação de revelia da parte ré por comparecer sem advogado.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)É necessário anotar que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando as questões ou vícios processuais alegados possam ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, no máximo, demandam uma fácil análise documental, os quais devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem. Sem delongas, não há falar em nulidade, vez que a executada à época foi citada, sendo cientificada acerca dos atos processuais, ou seja, que deveria comparecer na audiência designada, estar acompanhada ou representada por advogado e que se não houvesse conciliação, deveria apresentar defesa na própria audiência (Id. 26878407, pág. 2). Frisa-se ainda que a conciliação pode ocorrer a qualquer momento entre as partes, se houver interesse de ambas, independentemente da designação de audiência pelo juízo.

Por isso,
REJEITO
este incidente.

Atente-se a parte executada quanto a resistência injustificada ao andamento do processo, ato que poderá ser penalizado com multa, segundo art. 80, IV, do CPC.

Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
DEFIRO
o pedido de penhora on-line, em sua modalidade simples (sem reiteração), ao menos por ora, ante o recente início de busca de valores”.

A priori
, importante destacar que o feito de origem foi ajuizado pelo rito sumário previsto no Código de Processo Civil de 1973.

Nesse contexto, o artigo 278, do CPC/73, determina que a resposta, escrita ou oral, deve ser oferecida após a tentativa frustrada de conciliação na audiência prevista no artigo 277 do mesmo Diploma.

Ou seja, a audiência de conciliação é o momento oportuno para apresentação da resposta do réu, nos termos do art. 278, in verbis:

“Art. 278. Não obtida a conciliação,
oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral
, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995)

§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995)

§ 2º Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 329 e 330, I e II, será designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não excedente de trinta dias, salvo se houver determinação de perícia.
(Redação dada pela Lei nº 9.245, de 26.12.1995)
”

Observa-se que houve a citação da apelante com a antecedência mínima de 10 dias da audiência, previsto no art. 277, caput, do CPC, uma vez que transcorrem-se 57 (cinquenta e sete) dias, entre a data do recebimento da carta de citação, em 30/09/2014 (id. 223931678 – pág. 50) e a realização da audiência em 26/11/2014 (id. 223931678 – pág. 51), tempo suficiente para que a recorrente providenciasse a contratação de um advogado para representá-la em juízo ou na falta de condições financeiras procurasse a defensoria pública.

Verifica-se da carta de citação que houve a advertência de que caso a parte citada (no caso, a agravante) compareça à audiência de conciliação
sem advogado
ou
não se defenda na audiência
, os fatos alegados na inicial serão presumidos verdadeiros, vejamos (id. 223931678 – pág. 49):

Assim, considerando que a agravante compareceu à audiência do rito sumário desacompanhada de advogado, a despeito da advertência constante do mandado citatório no sentido de apresentação de defesa nessa oportunidade, devida a decretação da revelia pela juíza (artigo 278 c/c art. 36 CPC/73), de modo que entendo pela inocorrência de cerceamento de defesa por falta de nomeação de defensor dativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUDIÊNCIA DO ART. 277, CAPUT, DO CPC. COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ DESACOMPANHADA DE ADVOGADO - CARTA DE CITAÇÃO - ADVERTÊNCIA DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA - REVELIA DECRETADA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - PREVALÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A falta de apresentação de defesa técnica na audiência prevista no art. 277, caput, do CPC, acarreta a revelia, bem como a falta das exceções previstas no art. 320 do CPC, aliada aos documentos que acompanham a inicial, autorizam o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Não há ofensa ao contraditório e a ampla defesa, quando a parte ré devidamente citada, com advertência na carta de citação, da necessidade de comparecimento à audiência designada acompanhada de advogado para apresentação de defesa, comparece ao ato sem o advogado”.

(TJ-MT - APL: 00227888220128110041 7887/2014, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/04/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2014)

Ademais, como bem consignado pela magistrada
a quo
, “
a conciliação pode ocorrer a qualquer momento entre as partes, se houver interesse de ambas, independentemente da designação de audiência pelo juízo”
(sic), não havendo em se falar em qualquer nulidade processual.

Lado outro, sabe-se que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835, do CPC.

Ademais, viabilizar a tentativa de penhora pelo sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6º do CPC que prescreve “
que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Conforme orientação jurisprudencial, para a utilização desses sistemas,
não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor
.

Ademais, caso ocorra bloqueio de valores da titularidade da agravante será oportunizada sua manifestação para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, bem como ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024